Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-76.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" - DANO MORAL – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da autora visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Inocorrência – Autora que foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco

Ementa:
"AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" - DANO MORAL – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da autora visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Inocorrência – Autora que foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência da autora, em decorrência dos referidos descontos mensais indevidos, na sua folha de pagamento - A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias à autora – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido.